Tribunal: TCU
Processo: 013.106/2016-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial de responsabilidade de gestor da Confederação Brasileira de Hipismo e de empresas privadas em virtude de pagamentos sem a comprovação da execução do objeto dos contratos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial de responsabilidade do Sr. Luiz Roberto Giugni, presidente da Confederação Brasileira de Hipismo (CBH), e das empresas Alegria Simões Assessoria Equestre S/C Ltda. e Hípica Arujazinho Eireli, em decorrência de pagamentos, com recursos da Lei 9.615/1998 (Lei Agnelo/Piva) e descentralizados pelo Comitê Olímpico Brasileiro (COB), sem a devida comprovação da execução contratual; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acolher as alegações de defesa do Sr. Luiz Roberto Giugni (XXX.367.558-XX), dirigente da Confederação Brasileira de Hipismo (CBH) à época dos fatos, e da empresa Alegria Simões Assessoria Equestre S/C Ltda. (03.077.232/0001-36), contratada, no tocante aos fatos atinentes à execução do contrato sem número (S/N), de 2/7/2015, firmado entre ambos; 9.2. julgar irregulares as contas do Sr. Luiz Roberto Giugni (XXX.367.558-XX), dirigente da Confederação Brasileira de Hipismo (CBH) e da empresa Hípica Arujazinho Eireli (17.771.001/0001-32), contratada, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", da Lei 8.443/1992 e com arts. 1o, inciso I, 209, incisos I e III, do Regimento Interno do TCU; 9.3. condenar solidariamente os responsáveis identificados no subitem anterior, com fundamento no art. 19, caput , da Lei 8.443/1992, e com o art. 210 do Regimento Interno do TCU, ao pagamento das quantias constantes da tabela a seguir especificada, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Comitê Olímpico Brasileiro (COB), atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 7.500,00 10/10/2014 7.500,00 10/11/2014 7.500,00 10/12/2014 12.000,00 10/01/2015 12.000,00 10/02/2015 12.500,00 10/03/2015 9.4. aplicar, individualmente, ao Sr. Luiz Roberto Giugni (XXX.367.558-XX) e à Hípica Arujazinho Eireli (17.771.001/0001-32), a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida caso não atendidas as notificações a que se referem as alíneas anteriores; 9.6. autorizar, desde logo, caso solicitado pelos responsáveis, e o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial, o pagamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada mês, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo de alertar os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor; e 9.7. dar ciência desta deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis.